Tribunal: TCU
Processo: 006.842/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11382/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) em face de possíveis irregularidades no Edital de Chamamento Público 4/2018, promovido pelo Hospital Regional de Vilhena (HRV) com vistas a contratar prestadora de serviços médicos de obstetrícia em plantões extraordinários, o que poderia caracterizar terceirização ilegal de atividade-fim do órgão; Considerando que a SecexSaúde, após analisar as informações prestadas em sede de oitiva pelo município de Vilhena/RO, verificou que haveria dificuldade para o preenchimento de vagas de médicos ginecologistas/obstetras para atendimento à demanda, mesmo após a realização de processo seletivo simplificado, a despeito de não restar afastada a falta de estudos e pareceres técnicos para a realização do chamamento público; Considerando que, embora os valores para o pagamento de partos estejam acima da Tabela SUS eles estão compatíveis com os valores de mercado; Considerando que, de acordo com o Acórdão 14205/2018-TCU-Primeira Câmara , o limite da Tabela SUS seria apenas um teto a ser custeado com verbas da União, sendo que eventual valor excedente deve ser custeado com recursos do Fundo Municipal de Saúde, não cabendo, então, instauração de tomada de contas especial para recompor recursos do próprio município; Considerando que foram verificados casos recorrentes de "dobra" sucessiva de plantões de 24 horas de obstetras no Hospital Regional de Vilhena/RO, o que pode comprometer a qualidade e segurança do serviço prestado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em adotar as medidas a seguir, e em dar ciência desta deliberação ao Município de Vilhena - RO e ao representante, juntamente com a instrução (peça 143), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.842/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Vilhena - RO 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao município de Vilhena/RO, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que os pagamentos dos plantões médicos em valores acima da tabela SUS, como o ocorrido no Contrato 31/2018, devem ser arcados com recursos do ente federativo beneficiado, conforme estabelecido no art. 1o da Portaria GM/MS 1.606/2001 e na jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2460/2012-TCU-Plenário e 14.205/2018-TCU-Primeira Câmara). 1.7. Informar ao Conselho Regional de Medicina de Rondônia acerca da realização sucessiva de plantões de 24 horas consecutivas por alguns médicos obstetras no âmbito do Hospital Regional de Vilhena (HRV), em decorrência do Contrato 31/2018, firmado entre o município de Vilhena e a empresa LDS Sociedade Médica Ltda., para as providências que julgar cabíveis.